Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714647-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: GLAUBER SOARES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância ou utilização do writ como sucedâneo recursal ou de ação própria, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento: a) Se a matéria ventilada neste habeas corpus foi apreciada em sede de apelação criminal; b) Se há propositura de justificação para produção de provas; c) Se a matéria é objeto de revisão criminal; d) Se há imutabilidade das decisões no processo 0732355-52.2020.8.07.0001. Em tempo, traga no mesmo prazo, cópia integral dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 14:26:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator